Tribunal: TJSP
Processo: 1024355-93.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Embargante arrendatária de área portuária por contrato de arrendamento realizado com a CODESP – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Imunidade recíproca – Julgamento do mérito do RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437, sem modulação dos efeitos da decisão – Atuação no ramo de armazenamento, ensilagem e frigorificação de produtos alimentícios e mercadorias em geral, em

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Embargante arrendatária de área portuária por contrato de arrendamento realizado com a CODESP – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Imunidade recíproca – Julgamento do mérito do RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437, sem modulação dos efeitos da decisão – Atuação no ramo de armazenamento, ensilagem e frigorificação de produtos alimentícios e mercadorias em geral, em especial açúcar, café, algodão, mamona, soja, milho, amendoim, cereais em geral, sacaria, armazenagens e operação de terminais de exportação de açúcar etc – Imunidade tributária – Inocorrência – Inteligência do art. 150, VI, § 3o, da CF – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000619295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1024355-93.2018.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante COMPANHIA AUXILIAR DE
ARMAZÉNS GERAIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Voto no 19569
Apelação Cível Digital no 1024355-93.2018.8.26.0562
Apelante: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SANTOS.
Comarca: SANTOS.

APELAÇÃO – Embargos à Execução
Embargante
arrendatária de área portuária por contrato de arrendamento
realizado com a CODESP IPTU e Taxa de Remoção de
Lixo Imunidade recíproca Julgamento do mérito do RE
n. 601.720/RJ, Tema n. 437, sem modulação dos efeitos da
decisão Atuação no ramo de armazenamento, ensilagem e
frigorificação de produtos alimentícios e mercadorias em
geral, em especial açúcar, café, algodão, mamona, soja,
milho, amendoim, cereais em geral, sacaria, armazenagens
e operação de terminais de exportação de açúcar etc
Imunidade tributária Inocorrência Inteligência do art.
150, VI, § 3o, da CF Sentença mantida Majoração dos
honorários advocatícios que se impõe
Recurso não
provido.

Apelação
interposta
por
COMPANHIA
AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS contra sentença de pg. 119/125 que
julgou improcedente os embargos à execução e determinou o
prosseguimento da execução fiscal n. 0500051-10.2006.8.26.0562,
condenada a Fazenda Municipal ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor
da execução fiscal (R$ 64.895,82 em abril de 2006).
Em razões de apelação (pg. 146/175)
argumenta, em resumo, que o disposto no julgamento definitivo do RE n.
601.720/RJ não se adequa ao caso, se ajustando mais ao RE 253.472/SP.
Entende que em razão de o imóvel ter sido arrendado da Cia. Docas de
Santos, possuidora de imunidade tributária, tal imunidade se estende à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
empresa privada arrendatária. Discorre sobre a condição de contribuinte do
IPTU, conforme disposto no art. 34 do CTN, uma vez que no caso não há
animus domini por parte da Apelada e, ainda, que não há como mensurar o
valor venal do imóvel ocupado em razão deste pertencer a União. Tese
comentários sobre julgados que entende mais ajustados ao caso.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 221/236, pela
manutenção da sentença.
Opôs-se a Apelante ao julgamento virtual
pg. 240.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à
Execução proposta por COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS
na Execução que lhe foi ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE SANTOS
para a cobrança de IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2004, imóvel
Armazém 16 do Porto de Santos, arrendado da Companhia Docas do
Estado de São Paulo.
Em 19.4.2017, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE n. 601.720/RJ, com repercussão geral, reconheceu a
constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a propriedade territorial
urbana, fixando a seguinte tese:
“Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito
público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo”
Dessa maneira, não procede o recurso
posto que é entendimento desta C. 15a Câmara de Direito Público que é
cabível a incidência do IPTU sobre imóvel arrendado à empresa privada
que ocupa área pertencente a União, não aplicável no caso a imunidade
disposta no art. 150 da Constituição Federal.
Assim, com fundamento no art. 85, § 11, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Lei n. 13.105/2015, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada
a Cia. Auxiliar de Armazéns Gerais em cinco por cento, totalizando quinze
por cento do valor atribuído à execução fiscal (R$ 64.895,82 em abril de
2006).
Posto
isto,
por
meu
voto,
julgo
improcedente o recurso interposto pela Apelante.
Fortes Muniz
Relator